Tribunal: STF
Processo: HC 225478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de José Erivan Miranda da Conceição, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no HC 765.584-GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA SUPOSTAMENTE BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO COM AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IRRELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS. AGENTE CONHECIDO ANTERIORMENTE PELAS TESTEMUNHAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal –CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. No caso em análise, o Tribunal a quo ressaltou que, a despeito da alegação defensiva relativa ao descumprimento do disposto no art. 226 do CPP em sede policial, os elementos produzidos são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, destacando a existência de testemunhas oculares que prestaram depoimento em juízo afirmando que já conheciam o ora agravante de data anterior aos fatos. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6, p. 1 – ID: 9d4108f8)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos do HC interposto no STJ.



    Alega, em síntese, a impronúncia do paciente, uma vez que a pronúncia foi baseada em prova viciada, ou seja, em reconhecimento fotográfico, violando o art. 226 do CPP. 



    Assevera que:“a persecução penal foi deflagrada e a condenação lastreada com base em farta colheita dos frutos da árvore envenenada. O reconhecimento fotográfico, por si só, não tem o condão de servir como fundamento para condenação, por ser imprescindível o respeito às formalidades previstas na legislação...”. (eDCO 1, p. 3 – ID df564a65)



    Por fim, pleiteia seja reconhecida a ilegalidade da prova obtida por meio do reconhecimento fotográfico e de todas as provas subsequentes. Consequentemente requer seja declarada a impronúncia do réu. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação do ordem, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Alegada nulidade das provas que fundamentaram a pronúncia, por violação ao art. 226 do CPP. As instâncias ordinárias, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do Paciente, com base nas provas colhidas em juízo, independentemente do reconhecimento fotográfico, cujo vício foi reconhecido. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Constrangimento ilegal não evidenciado. Precedentes: “para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração”. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 16, p.1) 



    É o breve relatório.



    Decido. 



    A tese de que a pronúncia do paciente é manifestamente ilegal porque baseia-se apenas em reconhecimento fotográfico não merece prosperar.



    Na espécie, o paciente responde a processo por suposta pratica do crime previsto no no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.



    O magistrado na decisão de pronúncia consignou que o processo tramitou normalmente e respeitou o contraditório e a ampla defesa. Declarou que as testemunhas apontaram o paciente como um dos autores do homicídio, conforme podemos observar:



    “Importante esclarecer que durante as investigações foi apurado que “ERIK MIRANDA” (alcunha “Parazinho”) e JOÃO CELINO LOBATO FILHO foram identificados como os supostos autores do fato. Posteriormente, realizadas a diligências, a pessoa de “ERIK MIRANDA” foi qualificada como sendo JOSÉ ERIVAN MIRANDA DA CONCEIÇÃO, bem como foram juntadas as fotos de ambos na mov. 1, fls. 63 e 64. 



    Em juízo, em consonância com os depoimentos prestados no Inquérito Policial, as testemunhas relatam: 



    Paulo Henrique Ferreira Feitosa afirma que no momento do fato estava conversando com a vítima e olhando o jogo. De repente, escutou o barulho, viu o “rapaz” com o revólver na cabeça da vítima e escutou a “ explosão”. A vítima virou e a atirador falou para o comparsa: “vai! vai! e o outro começou a cortar ele”. Que o depoente correu olhou para trás e viu o “cara cortando ele”. Esclarece que primeiro foi o tiro na nuca. Que escutou o barulho e viu a vítima caindo. A vítima deu um passo para frente, virou para o atirador e caiu. Que a vítima saiu da partida e foi conversar com o depoente e logo recebeu o tiro. Que não teve nenhuma briga anterior ao fato (mídia mov. 109). 



    Izaac Evangelista de Souza Costa aduz que estavam jogando bola e que os acusados costumavam jogar com eles, por isso ninguém suspeitou de nada, inclusive um dos autores estava jogando bola no mesmo time da vítima. Que estava de frente para a vítima no momento em que um dos autores chegou por trás e efetuou o disparo, sem que a vítima Túlio pudesse ter reação de se defender. Que o primeiro disparo foi no sentido nuca, que a vítima estava meio tonta e o outro autor veio e desferiu as facadas (mídia mov. 272). 



    Marco Aurélio Evangelista da Costa relata que um dos autores chegou de moto e deu dois tiros na nuca da vitima. Que o outro rapaz que estava jogando no gol veio e efetuou as facadas na vítima. Que o depoente estava no meio do campo, virou e viu um dos autores saindo de moto e o outro terminando de dar as facadas. Soube, por ouvir dizer, que o motivo foi porque a vítima tinha roubado na casa deles. Que confirma que reconheceu os acusados, por foto, na Delegacia (mídia mov. 272). 



    (...)



    Destarte, configurados restaram a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, devendo ser as provas produzidas consideradas pelo órgão jurisdicional para o fim de determinar que o feito prossiga em sua segunda fase, que se processará perante o Conselho de Sentença, haja vista que nenhuma causa que exclua a antijuridicidade ou a culpabilidade ficou demonstrada nestes autos. (eDOC 4, p. 219)



    O TJGO, no julgamento do recurso em sentido estrito, também ressaltou que não é o caso de impronúncia, haja vista que as testemunhas, em juízo, reconheceram o paciente como um dos autores do fato. Além disso, consignou:



    “Importa salientar que a pronúncia teve como embasamento as provas colhidas no inquérito e em Juízo. Mesmo com o reconhecimento do vício apontado, remanesce os depoimentos colhidos na fase judicial. Não há como desprezar os relatos das testemunhas, que são suficientes para embasara suposta autoria. Ademais, as testemunhas Marco Aurélio e Izaac Evangelista foram firmes em afirmar que viram os autores do fato, o que é fundamento para manter a decisão de pronúncia”. (eDOC 4, p. 364) 



    Na mesma toada foi o entendimento do STJ:



    “Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 



    No caso em análise, o Tribunal a quo ressaltou que, a despeito da alegação defensiva relativa ao descumprimento do disposto no art. 226 do CPP em sede policial, os elementos produzidos são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, destacando a existência de testemunhas oculares que prestaram depoimento em juízo afirmando que já conheciam o ora agravante de data anterior aos fatos. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    Dessa forma, verifico que a decisão questionada não merece reparo, tendo em vista que, fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu existir indícios suficientes de autoria e materialidade que levam a pronúncia do paciente, independentemente do reconhecimento fotográfico.



    Nessa toada é o parecer do Ministério Público:



    “O acórdão que confirmou a sentença de pronúncia, fls. 866/874, constatou a materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, consignando que o reconhecimento fotográfico, cujo vício foi reconhecido, não fundamentou a pronúncia, mas sim as demais provas colhidas na fase judicial:



     […] o vício reconhecido não enseja a despronuncia dos réus, pois devem ser analisadas as provas colhidas em juízo, que não sejam derivadas automaticamente do reconhecimento, podendo, no presente caso, ser mantido o decisório fustigado. As testemunhas Izaac Evangelista e Marco Aurélio afirmaram em Juízo que foram os réus os autores do fato, o que fundamenta, o indício da autoria. Importa salientar que a pronúncia teve como embasamento as provas colhidas no inquérito e em Juízo. Mesmo com o reconhecimento do vício apontado, remanesce os depoimentos colhidos na fase judicial. Não há como desprezar os relatos das testemunhas, que são suficientes para embasara suposta autoria. Ademais, as testemunhas Marco Aurélio e Izaac Evangelista foram firmes em afirmar que viram os autores do fato, o que é fundamento para manter a decisão de pronúncia. [grifo nosso] 



    As instâncias ordinárias, portanto, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do Paciente, com base nas provas colhidas em juízo, independentemente do reconhecimento fotográfico, cujo vício foi reconhecido.” (eDOC 16)



    Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)



    Ainda que não fosse, ressalto que na limitada via do habeas corpus não é possível realizar uma análise exauriente do processo. Concluir-se de modo diverso ao que decidido pelas instâncias de origem exige revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes: HC-AgR 215.283, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; e HC-AgR 208.442, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2021 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente



    .